Tribunal: TJDFT
Processo: 0001344-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001344-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR SILVA FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Descabida a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto se comprovado que o recorrente, visando assegurar a impunidade do crime, ameaçou as vítimas, simulando o porte de arma. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, § 1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. O recorrente alega violação ao artigo 157, §1o, do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, sob o argumento de que todas as provas existentes no processo indicam substancialmente que houve a prática da infração penal de furto simples, porventura em concurso com o crime de ameça, mas não o crime de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157, §1o, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Restou comprovado, assim, que o recorrente, de fato, praticou o crime tipificado no artigo 157, § 1o, do Código Penal, uma vez que, após subtrair coisa alheia móvel do interior do estabelecimento comercial mencionado na denúncia, no caso um aparelho microondas, empregou grave ameaça contra os funcionários da loja que tentaram detê-lo. A grave ameaça foi exercida com a simulação de porte de arma. O fato de o recorrente ter soltado o bem antes de praticar a grave ameaça não descaracteriza o crime em tela, uma vez que o recorrente, assim agindo, visava exatamente assegurar a impunidade do crime” (ID 13495646). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 1. A pretendida desclassificação da conduta imputada ao paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. 2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes. 3. Pacificou-se neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem violência, se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito, exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto. Precedente. (...) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 556.935/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 7/4/2020). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025